Tribunal: TJSP
Processo: 1001987-59.2024.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1. Julgamento de parcial procedência do pedido inaugural para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como determinar a devolução do montante indevidamente descontado do benefício previdenciário do autor de forma simples. Insurgência do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1. Julgamento de parcial procedência do pedido inaugural para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como determinar a devolução do montante indevidamente descontado do benefício previdenciário do autor de forma simples. Insurgência do demandante.
2. Desconto indevido por manifesta má-fé da ré, ensejador da restituição em dobro do valor total descontado da aposentadoria do requerente. Inteligência do artigo 42, parágrafo único, da legislação consumerista.
3. Ofensa a bem juridicamente tutelado, consistente no direito fundamental à existência e sobrevivência digna. Comprometimento de verba de natureza alimentar que não configura mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Dano extrapatrimonial caracterizado. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que atende o caráter compensatório e o escopo punitivo da indenização por dano moral. Precedentes desta C. Câmara em casos análogos.
4. Recurso parcialmente provido.